Tribunal: TCU
Processo: 033.159/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Recurso financeiro / Assistência Farmacêutica (no da TCE no sistema: 4725/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3386/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor dos Srs. Waldez Azevedo Gomes, Antônio Henrique de Sousa Moreira Júnior, Luzia Cavalcante Pedrosa, Mara Cavalcante Ayres Pedrosa, Saulo Pedrosa de Almeida, Elissandra Santana de Paula Nascimento e Edda Silene de Carvalho Lustosa Matos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do FNS, ao Fundo Municipal de Saúde de Barreira/BA, nos anos de 2004 a 2008; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 133 a 135) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 136); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 25/11/2010 (peças 4, p. 1-59, e 36, p.2), data do encerramento do Relatório de Auditoria Denasus 10093, referente à fiscalização em que as irregularidades foram constatadas (art. 4°, inciso IV); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu com a notificação dos responsáveis, em 09/02/2011; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 20 da instrução, peça 133, p. 4 e 5), e atentando que o intervalo havido entre o Segundo Relatório Complementar de Auditoria Denasus 10093, de 4/11/2014 (peças 4, p. 107-156, e 36, p. 2), e o Terceiro Relatório Complementar de Auditoria Denasus 10093, de 4/6/2019 (peças 4, p. 157-221, e 36, p. 2), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, e de prestar a seguinte informação ao FNS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.159/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Henrique de Sousa Moreira Junior (XXX.975.205-XX); Edda Silene de Carvalho Lustosa Matos (XXX.579.713-XX); Elissandra Santana de Paula Nascimento (XXX.527.875-XX); Luzia Cavalcante Pedrosa (XXX.253.575-XX); Mara Cavalcante Ayres Pedrosa (XXX.071.575-XX); Saulo Pedrosa de Almeida (XXX.026.505-XX); Waldez Azevedo Gomes (XXX.731.525-XX). 1.2. Entidade: Município de Barreiras/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Davi Silva Nunes (51587/OAB-BA) e Monique dos Santos Gonçalves Soares (52694/OAB-BA), representando Antonio Henrique de Sousa Moreira Junior; Eduardo Lorenzoni Candeia (25430/OAB-DF), Jose Ricardo Alves Ferreira da Silva (36027/OAB-DF) e outros, representando Elissandra Santana de Paula Nascimento; Karine Barbosa Sloniak (68981/OAB-DF), representando Mara Cavalcante Ayres Pedrosa. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Saúde sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.